Tribunal: TJMT
Processo: 0007669-93.2017.8.11.0045
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007669-93.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ALVES DOS REIS - CPF: 056.330.401-47 (APELADO), MERCADO BONZAO (VÍTIMA), FLAVIANE FRANCA DE MORAES - CPF: 975.559.753-00 (VÍTIMA), DILCE DA LUZ NOLINETE (ASSISTENTE), PATRICIA JULIANA ALVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Absolvição. Irresignação ministerial.

Roubo majorado. Absolvição. Fragilidade probatória. Inexistência de reconhecimento pessoal válido.
Autoria não comprovada – Princípio
in dubio pro reo
.
Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o acusado do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) e declarou extinta sua punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), com fundamento no art. 107, IV, do CP.

2.

O Ministério Público pleiteia a condenação do réu, sustentando a suficiência das provas, com destaque para o reconhecimento fotográfico feito pela vítima.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com base na compleição física e em imagens de câmera de segurança, constitui prova idônea para ensejar condenação penal; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de inocência e fundamentar um decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4.

A vítima não visualizou o rosto do acusado, tendo realizado o reconhecimento com base apenas no porte físico e na visualização de imagens nas quais o agente usava capacete.

5.

O reconhecimento realizado de forma isolada e sem observância das formalidades legais não é suficiente para sustentar condenação criminal, nos termos do Enunciado nº 54 do TJMT.

6.

Ausência de outras provas capazes de corroborar a autoria atribuída ao réu, como testemunhas presenciais ou apreensão de objetos relacionados ao delito.

7.

A prova produzida não afasta a dúvida razoável sobre a autoria do crime, impondo-se a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de pessoa, realizado exclusivamente com base em fotografia e sem a observância do art. 226 do CPP, carece de validade para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de provas independentes e idôneas a corroborar a autoria impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 157, § 2º, I e II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09/07/2024, pub. 12/07/2024; Enunciado nº 54 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0007669-93.2017.8.11.0045
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que absolveu
Marcos Antonio Alves dos Reis
do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e declarou extinta a punibilidade quanto ao artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença para que seja o acusado condenado nos termos da denúncia, argumentando que a prova dos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, especialmente diante do reconhecimento feito pela vítima e dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência
(Id.
256730176
).

O acusado apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 256730179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 264329282), alegando, em síntese:

Sumário:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia – Provas suficientes – Descabimento – Conjunto probatório precário – Vítima reconheceu o réu pelo ‘porte físico’, afirmando que não chegou a ver seu rosto – Reconhecimento não corroborado por outras provas – Impossível condenação baseada em indícios e suposições – Aplicação do
in dubio pro reo
– Manutenção do decreto absolutório –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Marcos Antonio Alves dos Reis
foi absolvido do delito de
roubo majorado
, tipificado no artigo
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, além de extinta a punibilidade quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Alega o
Parquet
que a prova constante nos autos é suficiente para amparar um juízo condenatório, destacando o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, que apontaram o réu como um dos autores do crime.

Aduz, ainda, que o conjunto probatório, ainda que não tenha culminado em flagrante, indica com segurança a autoria por parte do apelado, sendo a sentença absolutória equivocada por se basear apenas na negativa do réu e ausência de flagrante.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“(...) Em data de 31/12/2016, por volta das 22h10min, nas dependências do estabelecimento comercial
Mercado Bonzão
, localizado na Rua Cândido Portinari, n° 4500-S, Bairro Parque das Américas, nesta urbe, o denunciado, em concurso com o adolescente M. S. dos R., subtraiu coisa móvel alheia consistente no montante, aproximado, de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de um relógio, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo (cf. boletim de ocorrência de fl. 03, auto de avaliação de fl. 23, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 06 e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 07).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado facilitou a corrupção do adolescente M. S. dos R., com ele praticando o roubo majorado supradescrito.

Segundo restou apurado, a bordo de uma motocicleta, o denunciado, em concurso com o inimputável acima mencionado, dirigiu-se ao estabelecimento comercial
Mercado Bonzão
, localizado no Bairro Parque das Américas.

Lá chegando, enquanto o denunciado permaneceu na condução da motocicleta dando cobertura e preparado para facilitar a fuga, o adolescente adentrou no estabelecimento comercial, na posse de uma arma de fogo.

Entrementes, a ação dos meliantes foi avistada pela vítima através de um monitor que transmite as imagens capturadas por uma câmera externa, a qual, após perceber que se tratava de um assalto, escondeu-se atrás de uma prateleira.

Ato contínuo, o adolescente, portando ostensivamente a arma de fogo, dirigiu-se até o caixa do estabelecimento, de onde subtraiu a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seguida, o inimputável subtraiu, ainda, um relógio de um cliente, não identificado, que se encontrava no local.

Após, o adolescente empreendeu fuga e subiu na motocicleta conduzida pelo denunciado.

A assegurar o sucesso da empreitada criminosa, o imputado conduziu a motoneta em alta velocidade no sentido do Bairro Venturine.

Diante dos fatos, a vítima Flaviane França de Moraes, proprietária do estabelecimento comercial, acionou a Polícia Militar e registrou o respectivo boletim de ocorrência (fl. 03), encaminhado, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil desta cidade para as providências cabíveis, sendo que, no curso das diligências investigativas, o denunciado, bem como o inimputável, restaram reconhecidos pela vítima como autores do crime em questão.

Ao praticar, em coautoria, o crime de roubo majorado com o adolescente M. S. dos R., o denunciado o corrompeu, a violar, assim, norma de proteção a menor de dezoito anos.”
(Id. 256729655 – Pág. 2/4).

O apelado
Marcos Antonio Alves dos Reis
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes), e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso formal de crimes. Após a instrução processual penal, o réu foi absolvido da imputação do roubo, com a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Do exame das provas, verifica-se que a vítima
Flaviane França de Moraes
relatou na fase administrativa (Id. 256729655 – Pág. 9/10) que, ao perceber um suspeito adentrando o mercado, encapuzado e portando uma arma de fogo, levantou-se e se escondeu atrás de uma prateleira; afirmou que o assalto durou no máximo quatro minutos, que conhece os envolvidos de vista, não tendo dúvidas de que o indivíduo que aguardava na motocicleta se tratava de Marcos Antonio, que estava de capacete na cabeça e que o visualizou por meio de imagens na câmera, sendo reconhecido por fotografia (Id. 256729655 – Pág. 12).

E, em juízo (Id. 256730152), a vítima declarou que identificou o acusado por meio das filmagens, indicando que este utilizava capacete o tempo todo de e que sua identificação se deu pelo porte físico e pela frequência com que passava pelo local, além de já ter cometido outro roubo anteriormente.

Ou seja, a vítima asseverou que não viu o rosto do apelado, l
imitando-se a apontá-lo como o autor do crime com base no conhecimento de sua compleição física, mesmo estando de capacete e com base nas imagens captadas pelas câmeras, sendo certo que tal forma de reconhecimento, naturalmente, reduz a confiabilidade do ato, por restringir o campo visual e a individualização do agente
.

Soma-se a isso a inexistência de apreensão de objetos com o réu, ausência de outras testemunhas presenciais que corroborem a participação direta do apelado no fato,
bem como a não apresentação das imagens solicitadas pela Delegacia de Polícia à empresa Mercado Bonzão, conforme se extrai do requerimento Id. 256729655 – Pág. 19, que restou sem resposta.

Durante o interrogatório judicial, o réu negou veementemente qualquer envolvimento nos fatos, alegando que, à época, encontrava-se transitando entre a residência de sua mãe e a casa da então companheira, na companhia de familiares, em razão de festividades de réveillon. Atribuiu a imputação ao histórico criminal que mantém, especialmente em relação a outro roubo envolvendo o mesmo estabelecimento, ressaltando a inconsistência do reconhecimento feito pela vítima, que teria se dado quando ele supostamente utilizava capacete — fato que comprometeria a fidelidade do ato.

As testemunhas de defesa, Patrícia Juliana Alves, à época namorada do apelado, e Dilce da Luz Nolinete, mãe de Patrícia, declararam em juízo que Marcos, no dia dos fatos (véspera de ano-novo), permaneceu em sua residência durante as celebrações.

Ressalte-se que não houve prisão em flagrante do réu, nem apreensão de qualquer objeto relacionado ao crime em sua posse.

Dessa forma, constata-se que a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeira instância está amparada no acervo probatório dos autos, que se revela insuficiente à formação de um juízo condenatório seguro. O reconhecimento feito de forma isolada, desacompanhado de outros elementos objetivos, e notadamente com limitações visuais destacadas pela própria vítima, carece da robustez necessária para sustentar uma condenação.

No caso sob exame, a sentença de absolvição deve ser mantida, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os princípios orientadores do processo penal, especialmente o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual se concretiza, no âmbito processual, pelo brocardo
in dubio pro reo
.

A convicção judicial deve apoiar-se em prova sólida, consistente e harmônica, especialmente diante da possibilidade de impor ao réu uma sanção penal, visto que no caso, não há nos autos qualquer elemento probatório contundente que permita afirmar,
com segurança
, a efetiva autoria delitiva por parte de Marcos Antonio Alves dos Reis.

O direito penal, em virtude de seu caráter sancionador
e seu impacto social,
não pode ser guiado por suposições ou meras probabilidades. Na presença de dúvida, absolve-se. Essa diretriz não traduz impunidade, mas sim o respeito ao devido processo legal, indispensável à legítima atuação estatal no campo penal.

E o fato de a identificação ter ocorrido por meio de imagem na qual o agente portava capacete contribui para enfraquecer ainda mais a higidez da prova.

Aplica-se ao caso o
Enunciado n.º 54 do TJMT
, que dispõe:
"Nos crimes contra o patrimônio, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico, sem a corroboração por outras provas idôneas nos autos."

Por conseguinte, não havendo provas seguras da autoria e subsistindo dúvida razoável sobre a efetiva participação do réu no fato delituoso, a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor, em estrita obediência aos princípios que norteiam o processo penal.

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo para manter a sentença que o absolveu da imputação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024)

Diante do exposto, em
sintonia com o parecer ministerial
,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025